Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-95.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000849-95.2014.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MICHEL CARNEIRO FRANCA APELADO: MARIA SANDRA DA SILVA RAMOS OLIVEIRA Advogado(s):DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS REJEITADA. CONTRATO NULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS SOCIAIS DE APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas trabalhistas, condenando ente público ao pagamento de depósitos de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, relativamente a vínculo declarado nulo, observada a prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os depósitos do FGTS, à luz do entendimento do STF; (ii) saber se são devidas verbas de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em contrato de trabalho declarado nulo com a Administração Pública. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 608, fixou a prescrição quinquenal para cobrança do FGTS, com modulação de efeitos, devendo ser aplicada a regra de transição quando o prazo estava em curso, admitindo-se, no caso, o prazo trintenário, interrompido pelo ajuizamento da ação. 4. A aplicação do Decreto nº 20.910/1932, não prevalece diante da disciplina específica fixada pela Suprema Corte em repercussão geral. 5. Comprovado o vínculo, incumbe ao ente público demonstrar o pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço possuem previsão constitucional (art. 7º, VIII e XVII, da CF), com aplicação imediata aos servidores públicos (art. 39, §3º, da CF). 7. A nulidade do contrato não afasta o direito às verbas de natureza alimentar mínima, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. IV. Dispositivo e tese 8. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal do FGTS rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição quinquenal ao FGTS, observada a modulação de efeitos do STF, admitindo-se o prazo trintenário nos casos em curso antes do julgamento do Tema 608. 2. São devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública, como forma de evitar enriquecimento ilícito.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII, XVII e XXIX; 39, §3º; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 608, j. 13.11.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000849-95.2014.8.05.0153, tendo como Apelante Município de Livramento de Nossa Senhora/BA e Apelada Maria Sandra da Silva Ramos Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator